Tribunal: TJES
Processo: 5000872-90.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000872-90.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CONSELHO DE ESCOLA EEEFM PROF CELIA TEIXEIRA DO CARMO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de instituição financeira. Na sentença de primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu à restituição de valores, acrescidos de correção monetária e juros de mora. O réu interpôs apelação sustentando a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, alegando que as intimações processuais não foram realizadas em nome dos advogados indicados em pedido expresso, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: verificar se o descumprimento do pedido expresso de intimações exclusivamente em nome dos advogados indicados pelo réu acarreta a nulidade da sentença e dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 272, § 5º, do CPC estabelece que o desatendimento de pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de advogados indicados acarreta a nulidade dos atos processuais.

O réu apresentou pedido expresso para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome de advogados específicos, o que foi reiterado em mais de uma oportunidade nos autos.

As intimações subsequentes, inclusive da sentença e de decisões anteriores, continuaram sendo realizadas em nome de advogado que já havia renunciado aos poderes de representação, contrariando o pedido expresso do réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao declarar a nulidade de atos processuais realizados em nome de advogado diverso daquele indicado em pedido de intimação exclusiva, conforme precedentes recentes (AgInt no AREsp nº 2.500.462/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024).

O descumprimento do pedido expresso causou cerceamento de defesa ao réu, comprometendo o regular andamento processual e o contraditório, configurando, assim, nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento, com intimação dos advogados indicados pelo réu acerca do saneamento do feito.

Tese de julgamento
:

O descumprimento de pedido expresso para intimação exclusiva em nome de advogado indicado, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes.

A prática de atos processuais em nome de advogado diverso daquele indicado viola o contraditório e o direito de defesa, configurando cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.500.462/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024; STJ, EAREsp nº 1.306.464/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 9/3/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000872-90.2021.8.08.0002

APELANTE: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CONSELHO DE ESCOLA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PROFESSORA CÉLIA TEIXEIRA DO CARMO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Conselho de Escola da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Célia Teixeira do Carmo em face do Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença inserida no id 10353883, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial nos seguintes termos:

“Á mercê de tais alinhamentos,
JULGO PARCIALMENTE
procedente o pedido formulado por
CONSELHO DE ESCOLA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROFESSORA CELIA TEIXEIRA DO CARMO
, para condenar o requerido
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)
para:

a) DETERMINAR
a restituição do valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais), com a incidência de correção monetária, pelos índices da CGJ/ES, a partir do desembolso, além de juros de mora, de 1% ao mês, a contar da citação.

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Inconformado com os termos da Sentença, o Banestes interpôs o recurso em julgamento (id 10353889), no qual sustenta, inicialmente, a nulidade da Sentença pela ocorrência de cerceamento de seu direito de defesa, já que após o ingresso nos autos de seus atuais Advogados, fora realizado requerimento expresso de que os atos processuais fossem publicados em nome de Patrono específico, circunstância não observada na tramitação do feito.

De fato, da análise dos autos é possível constatar que, quando o Apelante apresentou contestação, era representado pelos Causídicos que constam na procuração inserida no id 10353856 que, por sua vez, renunciaram os poderes que lhes foram conferidos em 22.04.2022 (id 10353867).

Após esta renúncia, os atuais Patronos do Apelante ingressaram nos autos por meio da petição inserida no id 10353869 (substabelecimento sem reservas no id 10353870 e procuração no id 10353873), datada de 28.04.2022 e com pedido expresso no sentido de que:

“(...) sejam todas as intimações referentes, realizadas exclusivamente em nome dos doutores
Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli, OAB/SC 8.927 e Rodrigo Frassetto Góes, OAB/SC 33.416
, ambos com endereço na Rua Almirante Tamandaré, 114, Santa Bárbara, Criciúma-SC, CEP.: 88.804-290, Fone/Fax (48) 3431-8888, retificando-se a capa dos autos,
sob as penas do artigo 272, §5º do CPC
.”

Em 27.05.2022 houve novo pedido de que todas as intimações fossem exclusivamente “
publicadas em nome do Advogado do autor, DR. GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI
”. Todavia, a publicação dos atos processuais continuaram a ser publicadas em nome dos Patronos que, antes, patrocinavam os interesses do Banestes, como se vê, por exemplo, no id 10353878, no qual consta Decisão da Magistrada de saneamento do feito e determinação de intimação das partes para postularem as provas que pretendiam produzir.

Aliás, a própria intimação da Sentença (realizada no id 10353884) também foi publicada em nome da Advogada que já havia renunciado os poderes conferidos pelo Banestes, ou seja, as alegações do Apelante de nulidade estão devidamente comprovadas nos autos e atraem, de fato, a incidência do § 5º do art. 272 do Código de Processo Civil (CPC), que assim estabelece:

“Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

Nada obstante a clareza deste dispositivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) também é bastante assertivo ao declarar a nulidade dos atos em situações como a dos autos. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A matéria veiculada no recurso especial dispensa a apreciação do acervo fático-probatório constante dos autos, situação que afasta a incidência da |Súmula 7 do STJ. Decisão da Presidência reconsiderada. 2.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a intimação dirigida a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de patrono indicado, enseja a nulidade do ato. Assim, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC/2015, "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade"
. Precedente (EAREsp 1.306.464/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe de 09/03/2021). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a nulidade das intimações realizadas em nome de causídico diverso daquele indicado em pedido de intimação exclusiva oportunamente realizado. (AgInt no AREsp n. 2.500.462/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024). (Sem grifo no original).

Assim, à luz desta fundamentação é forçoso concluir pelo provimento do recurso, haja vista a nulidade decorrente da inobservância,
data venia
, do expressamente disposto no art. 272, § 5º, do CPC.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e a Decisão inserida no id 10353877 (na origem, id 19464180) e determinar, em consequência, o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito (intimação dos Advogados do Banestes a respeito do saneamento do processo).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.